Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-16.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0705630-16.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOC DOS PROFISSIONAIS LIB.UNIV.DO BRASIL-APLUB APELADO: MARIA IRACY ANDREZA DE SOUSA D E C I S Ã O Associação dos Profissionais Liberais Universitários do Brasil – APLUB PREV – interpôs apelação contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Guará, que em reparação por danos materiais e morais advindos do encerramento de planos de benefícios previdenciários, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, acolheu em parte a prejudicial de prescrição, para pronunciá-la em face da pretensão de restituição das contribuições vertidas para o pecúlio por sorteio (plano 098), declarou a incidência do Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais mantidas entre as partes, bem como a ilegalidade da perda das contribuições vertidas pela apelada, após o encerramento dos planos de benefícios previdenciários motivada na decretação da falência da recorrente. Por fim, decidiu não terem sido ocasionados danos morais pelo descumprimento do contrato. Com tais fundamentos, após pronunciar a prescrição, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a apelante a restituir a totalidade das contribuições recolhidas com base nos “Planos de Renda Mensal por Invalidez e de Acidentes Pessoais (cód. 90 e 16), corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da data da restituição a menor (novembro de 2020)”. Além disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em dez por cento (10%) da condenação, na proporção de 2/3 (dois terços) pela autora e de 1/3 (um terço) pela ré. Nas razões de apelo, a recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça, aduzindo que, por força da decretação de sua falência, não ostenta condições financeiras para custeio das despesas do processo. No entanto, em relação aos processos que tramitam neste egrégio Tribunal, o preparo de apelação soma apenas R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos), na forma do que se lê no item I, da Tabela “A”, aprovada pela Resolução no 4, de 18 de dezembro de 2024, do Conselho da Magistratura do TJDFT, em vigor a partir de 1o de janeiro de 2025, sendo pouco crível que o dispêndio desse valor venha a inviabilizar a interposição do apelo pela demandada, que, cabe destacar, se encontra patrocinada por escritório particular no presente processo. Ressalte-se que, conforme reiterado entendimento desta egrégia Corte, não basta a decretação da falência para que se viabilize a concessão da gratuidade da justiça a pessoa jurídica, que não se desincumbe do ônus da comprovação da impossibilidade financeira afirmada pela simples juntada de declaração de hipossuficiência. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. FALÊNCIA. FATO INSUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DE PAGAMENTO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível que o próprio magistrado, a partir dos elementos trazidos aos autos, julgue ser de bom alvitre afastar a presunção decorrente da mera declaração de pobreza, até porque, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". 2. O fato de a sociedade empresária se encontrar em liquidação ou de ter a falência decretada não acarreta o automático deferimento do benefício, devendo ser efetivamente comprovada a insuficiência econômica. 3. Não demonstrada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 4. Carece de disposição legal o pedido de diferimento do pagamento das custas para o fim do processo. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1153508, 0004734-63.2016.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2019, publicado no DJe: 26/02/2019, destacou-se). Saliente-se, por fim, que, indeferida a gratuidade da justiça por meio da decisão de ID no 71740026, a apelante não interpôs recurso. Em razão disso, afigura-se certo que eventual concessão da benesse, na segunda instância, surtiria efeitos ex nunc, não alcançando a condenação ao pagamento das custas adiantadas pela contraparte e às despesas de sucumbência já arbitradas. Daí porque, sendo certo que o emolumento em questão ostenta valor módico, de pouco mais de vinte reais, indefiro a gratuidade de justiça postulada, determinando à apelante, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator